Tribunal: STF
Processo: ARE 1217575
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. APOSENTADORIA ESPECIAL. REGIME PREVIDENCIÁRIO PRÓPRIO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO LEGISLATIVA. DECRETO-LEI ESTADUAL N. 260/1970. ACÓRDÃO RECORRIDO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Décima Segunda Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo:
    “APOSENTADORIA ESPECIAL - Policial Militar - Aposentadoria especial integral, por se tratar de atividade insalubre - Regime jurídico próprio - Contagem diferenciada prevista no Decreto-Lei nº 260, de 29-05-1970, recepcionado pela Constituição da República - Sem aplicação da Lei n. 8.213/91, o regime geral de benefícios da Previdência Social - Sentença de improcedência confirmada - Recurso de apelação, desprovido” (fl. 39, vol. 2).
    Não foram opostos embargos de declaração.
    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. III do § 4º do art. 40 da Constituição da República (fls. 46-50, vol. 2).
    Argumenta que, “desde a Emenda Constitucional nº 47, de 05.07.2005 - DOU 06.07.2005, os servidores públicos civis e militares do Estado de São Paulo não podiam exercer o direito previsto no artigo 40, § 4º da Constituição Federal (contagem especial de tempo de serviço insalubre ou perigoso) em face da omissão do Poder Executivo no envio à Assembleia Legislativa da respectiva lei regulamentadora” (fl. 48, vol. 2).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (fl. 12, vol. 3).
    O agravante assevera “ter incluído em suas razões de apelação o pedido de pré-questionamento de toda a matéria ventilada nos autos, sendo que, se tal atividade não foi realizada por este E. Tribunal de Justiça, não é justo que o jurisdicionado pague por uma leniência do Judiciário” (fl. 19, vol. 3).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    5. Ainda que fosse possível superar o óbice do prequestionamento, o que não se dá na espécie, melhor sorte não assistiria ao agravante.
    6. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:
    “Postula o apelante, militar do Estado de São Paulo, aposentadoria especial com mais de 25 anos de serviço, por exercer atividade perigosa e insalubre; defende o direito de obter a contagem de tempo de serviço especial na razão direta da periculosidade a que se expõe, na forma do art. 57 da Lei nº 8.213/1991. (…)
    Os militares em geral submetem-se a regime próprio, que se não confunde com os servidores públicos civis, por isso não se mostra possível, nem razoável, aplicar-se àqueles as normas a que estes estão submetidos” (fls. 39-40, vol. 2).
    Este Supremo Tribunal assentou que os militares estaduais submetem-se a regime previdenciário próprio. Assim, por exemplo:
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 05.03.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. POLICIAL MILITAR. APOSENTADORIA ESPECIAL. REGIME PREVIDENCIÁRIO PRÓPRIO. ALEGADA AFRONTA AO ART. 40, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SUPOSTA OMISSÃO LEGISLATIVA. INAPLICABILIDADE. DECRETO-LEI ESTADUAL 260/1970. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. O Tribunal de origem assentou que inexiste omissão legislativa no Estado de São Paulo, referente ao regulamento da aposentadoria especial dos policiais militares do referido ente federativo, porquanto em vigor o Decreto-Lei 260/1970, que disciplina a matéria. 2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seria necessário o reexame da legislação local aplicável à espécie (Decreto-Lei Estadual 260/1970). Incidência da Súmula 280 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Nos termos do artigo 85, § 11, CPC, majoro em ¼ da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 1, p. 117), devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita” (ARE n. 1.070.137-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 11.4.2019).
    “EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL PARA POLICIAIS FEMININAS CIVIS E MILITARES. ART. 40, § 1º E § 4º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 1. Inexistência de omissão inconstitucional relativa à aposentadoria especial das servidoras da Polícia Militar. A Lei Complementar n. 144/2014, norma geral editada pela União nos termos do art. 24, § 4º, da Constituição da República, é aplicável às servidoras da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Precedentes. 2. O art. 42, § 1º, da Constituição da República preceitua: a) o regime previdenciário próprio dos militares, a ser instituído por lei específica estadual; b) não contempla a aplicação de normas relativas aos servidores públicos civis para os militares, ressalvada a norma do art. 40, § 9º, pela qual se reconhece que ‘o tempo de contribuição federal, estadual ou municipal será contado para efeito de aposentadoria e o tempo de serviço correspondente para efeito de disponibilidade’. Inaplicabilidade do art. 40, §§ 1º e § 4º, da Constituição da República, para os policiais militares. Precedentes. 3. Ação direta de inconstitucionalidade por omissão julgada improcedente” (ADO n. 28, de minha relatoria, Plenário, DJe 3.8.2015).
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APOSENTADORIA ESPECIAL. POLICIAL MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO. REGRAMENTO PRÓPRIO DIVERSO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS. EXISTÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. INAPLICABILIDADE DO DECIDIDO NO MANDADO DE INJUNÇÃO 721. PRECEDENTES. De acordo com o art. 42 da Constituição Federal, cabe à lei própria fixar o regime jurídico de aposentadoria dos servidores militares, de modo que, existindo norma específica (Lei Complementar nº 51/1985 ou Decreto-Lei estadual nº 260/1970), não há que se falar em omissão legislativa. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 775.070-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 22.10.2014).
    O acórdão recorrido, no ponto, harmoniza-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    7. Diferente do alegado pelo agravante, o Tribunal de origem assentou não haver omissão do legislador estadual quanto ao regulamento da aposentadoria especial dos servidores militares de São Paulo pela existência do Decreto-Lei n. 260/1970:
    “A aposentadoria dos militares deste Estado é regrada pelo Decreto-lei nº 260, de 29/05/70, que dispõe sobre a inatividade dos componentes da Polícia Militar do Estado de São Paulo, estabelecendo tempo mínimo de serviço efetivo de trinta anos, considerando-se as atividades exercidas e os postos ocupados” (fls. 40-41, vol. 2).
    Rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria a avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Decreto-Lei n. 260/1970). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo: 
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 636/STF. POLICIAL MILITAR. APOSENTADORIA ESPECIAL. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. SÚMULA 280/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (…) III - Inviável o recurso extraordinário quando sua apreciação demanda reexame, por esta Corte, da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie. Incidência da Súmula 280/STF. IV - Agravo regimental, a que se nega provimento” (ARE n. 1.052.848-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4.3.2020).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público municipal. Aposentadoria. Fatos e provas. Reexame. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos ou para a análise da legislação infraconstitucional pertinente. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 636/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.169.606-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 20.3.2019).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Aposentadoria. Servidor público. Contagem de tempo de serviço. Decreto Lei 260/70 e Lei Complementar 1.035/2017. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária” (ARE n. 1.197.275-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 26.9.2019).
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. MILITAR. APOSENTADORIA ESPECIAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 40, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO LEGISLATIVA. DECRETO-LEI ESTADUAL N. 260/1970. ACÓRDÃO RECORRIDO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 824.832-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.10.2014).
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA ESPECIAL. POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DE SÃO PAULO. DECRETO-LEI 260/1970. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280/STF. INCIDÊNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. 1. A aposentadoria especial de policiais militares do Estado de São Paulo, quando sub judice a controvérsia, demanda a análise da legislação infraconstitucional local. Precedente: ARE 721.229-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 25/3/2013. 2. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional local, torna inadmissível o recurso extraordinário, a teor do Enunciado da Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal, verbis: ‘Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário’. 3. A prestação jurisdicional resta configurada com a prolação de decisão devidamente fundamentada, embora contrária aos interesses da parte. Nesse sentido, ARE 740.877-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 4/6/2013. 4. In casu, o acórdão recorrido assentou: ‘POLICIAL MILITAR – Aposentadoria especial – Não cabimento – Regime próprio de previdência e legislação específica - Regras dos art. 40 da Constituição Federal e a dos artigos 124 e seguintes da Constituição Estadual aplicáveis somente aos servidores civis -Recurso não provido. Recorrente vencido arcará com custas processuais e honorários advocatícios fixados, moderadamente, em 20% (vinte por cento) sobre o valor dado à causa, observada eventual gratuidade concedida’. 5. Agravo regimental DESPROVIDO” (ARE n. 703.651-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.3.2014).
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.
    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita. 
    Publique-se.
    Brasília, 8 de junho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora